Tribunal: TCU
Processo: 017.172/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que proferiu determinação ao recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de empresa de prestação de serviços de apoio administrativo nas dependências do complexo arquitetônico e nas residências oficiais do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 1479/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente para, mantendo-se a parte dispositiva da decisão embargada, integrá-la de modo a afastar o argumento de eventual inconstitucionalidade incidental da Resolução 03/2019 do Senado Federal como fundamento da matéria decidida no Acórdão 1479/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.